Tribunal: TJDFT
Processo: 0712754-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712754-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELY FONSECA MELO AGRAVADO: YURI MATTOS CARVALHO, REJANE DE SOUZA FAGUNDES DESPACHO Intime-se Ely Fonseca Melo para comprovar que lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça ou recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de dez (10) dias conforme art. 186, caput, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator